Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DO CADASTRADO DE MOTORISTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre motorista de aplicativo e empresa de transporte particular de passageiros é de natureza civil, o que autoriza a suspensão ou até mesmo a resilição imotivada, com esteio nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, ínsitos no art. 421 do Código Civil.
2. A suspensão do parceiro com fundamento em violação aos Termos de Uso da Plataforma Digital não constitui ato ilícito, sobretudo se o próprio contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de suspensão do serviço, por ato discricionário da empresa, inclusive sem prévia notificação.
3. Negou-se provimento ao apelo.